Tribunal: TJMT
Processo: 0001084-13.2016.8.11.0028
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001084-13.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO SOUZA DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 028.358.521-82 (APELANTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE - ABUSO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da responsabilidade do Estado, necessário se faz a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade.

Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites e no estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação interposto por
Fernando Souza de Oliveira Filho
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1084-13.2016 (código 120130), proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Inconformado, ressaltou o apelante que
“no dia 25 de abril de 2015, foi detido por policiais militares e levado preso até a delegacia local, no qual foi encarcerado, sob o suspeito de estar conduzindo veículo automotor sob efeito de álcool”. (id.11874987)

Relata que, por erro na realização do teste do bafômetro e má-fé dos policiais, teria sido considerado como sob efeito de álcool, contudo, em melhor análise pelo escrivão da polícia civil, já na delegacia, não fora constatado álcool no sangue.

Diante disso, em virtude de erro na realização do teste de bafômetro e na consequente prisão em flagrante de forma injusta, arbitrária e descabida, pugna pelo provimento do recurso para modificar a sentença e condenar o estado de Mato Grosso a lhe indenizar pelos danos morais suportados.

Contrarrazões apresentada nos ids. 11874989 e 1187499, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir opinião por entender que não envolve interesse público na presente demanda (id 19940979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Fernando Souza de Oliveira Filho
contra a sentença que, nos

autos da ação de indenização por ato ilícito, o juízo julgou improcedentes os pedidos formulados.

Antes de adentrar na análise do recurso, necessário se faz um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Discorre o apelante que, no dia 25/04/2015, após ter realizado teste de bafômetro (bafômetro descartável), foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool (art. 306, §1º, I, do CTB).

No entanto, argumenta que por erro na realização do teste do bafômetro e má-fé dos policiais, teria sido considerado como sob efeito de álcool, mas, em melhor análise pelo escrivão da polícia civil, fora detectado que não estava.

Diante disso, em virtude de erro na realização do teste de bafômetro e na consequente prisão em flagrante de forma injusta, arbitrária e descabida, causando-lhe inúmeros transtornos, inclusive psicológicos, pretende a condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pois bem.

Consoante o disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, razão pela qual respondem pelos danos que seus agentes derem causa, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Portanto, por se tratar de responsabilidade civil do Estado, em que vigora a teoria da responsabilidade objetiva, denota-se que este tem o dever de indenizar o lesado pelos danos que lhe foram causados, sem que se faça necessária a investigação se a conduta administrativa foi, ou não, conduzida pelo elemento culpa (imperícia, imprudência ou negligência).

Além do mais, o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho ensina que há três pressupostos da responsabilidade da Administração Pública:

"
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há que se falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. [...] O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado [...] O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal".
(CARVALHO FILHO, J. dos S. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 448 e p. 454).

Logo, a caracterização da responsabilidade mencionada está atrelada à presença de três elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral; a ação imputável à parte ré; e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal.

No caso dos autos, contrariamente ao alegado pelo apelante, tem-se que não houve excesso na conduta dos policiais militares, pois, no momento dos fatos, havia indícios de prática penal (suposta embriaguez na condução de veículo automotor) que autorizava a sua condução para a Delegacia de Polícia para colher o seu depoimento e fazer a lavratura de eventual auto de prisão em flagrante.

Destarte, verifico que não houve qualquer ato ilegal ou conduta abusiva por parte dos agentes do Estado, mas o exercício regular da atividade estatal, o que afasta a responsabilidade civil. Em reforço a essa conclusão, na delegacia, em melhor análise pelo escrivão da polícia civil e após novo exame, não fora detectado álcool no sangue do apelante, levando à sua liberação.

Corroboram esse entendimento os seguintes julgados:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO CONCEDIDO – CONJUNTURA PROBATÓRIA AUTORIZATIVA DA SECREGAÇÃO – ERRO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O dever de indenizar, do Estado, ocorre somente quando presente a prisão ilegal, com abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, hipóteses inocorrentes nos autos.
A concessão de Habeas Corpus liberatório não acarreta a condenação do Estado ao pagamento de indenização, se a prisão preventiva ocorreu com observância aos ditames legais. Prisão indevida não significa prisão que se mostrou necessária, nem se confunde com a prisão em certo momento da persecutio criminis.
Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima, abusiva e ou em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais.
”
(Ap 62607/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

(destaquei)

“APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO PREVENTIVA – ARQUIVAMENTO DO FEITO - ERRO JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. - Os atos praticados pelos magistrados no exercício de suas funções são, a princípio, insuscetíveis de ensejar a responsabilidade objetiva do Estado. Não obstante, tratando-se de atos restritivos da liberdade, o artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal ressalva a possibilidade de indenização nos casos de erro judiciário e prisão além do tempo fixado. -
A mera superveniência da concessão de liberdade e arquivamento do processo não é capaz, por si só, de demonstrar a existência de erro judiciário a justificar a indenização pleiteada, notadamente quando a decretação da prisão preventiva decorreu de ato imputável ao recorrente.
- Inexistindo nos autos elementos capazes de evidenciar a ilegalidade dos atos jurisdicionais praticados na ação criminal em que foi decretada a prisão do recorrente, é indevida a pretendida reparação por dano moral e material.”
(Ap 155917/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/04/2016, Publicado no DJE 05/05/2016)

(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS - ERRO JUDICIÁRIO - INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Estado só poderá ser responsabilizado se ficar provado o erro judicial, o abuso de autoridade e a ilegalidade do ato.
A prisão preventiva, por si só, não caracteriza dano moral, notadamente, no presente caso, em que a atuação estatal foi legítima e não restou comprovado qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte das autoridades policiais.
”
(Ap 84291/2011, DES. JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2012, Publicado no DJE 02/03/2012)

(destaquei)

Em face desse contexto, não havendo demonstrado qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes públicos agiram nos limites e no estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração de responsabilidade civil estatal, restando afastado, assim, o dever de indenizar.

Com essas considerações,
nego
provimento
ao recurso de
Fernando Souza de Oliveira Filho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019